Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-49.2020.8.26.0417
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de decisão que indeferiu o pedido justiça gratuita em razão da não comprovação de sua insuficiência financeira apta a amparar o pedido - determinou recolhimentos - Manutenção. Não demonstração de equívoco ou incorreção da decisão agravada. Recurso desprovido.